Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719107-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGICEIA RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: ALTAMIRO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Jorgicéia Rodrigues da Silva contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (ID no 54440449). 2. Nas razões de ID no 55293433, a embargante sustenta a existência de contradição e de omissão no acórdão, pois teria deixado de considerar que os documentos juntados aos autos comprovam o pagamento da dívida objeto da ação. 3. Aponta que os extratos de ID 51651298 apontam o efetivo pagamento da dívida. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão. 5. Contrarrazões no ID no 55596131. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias úteis (CPC, art. 1.023 e art. 219). 9. O acórdão (ID no 54440449) que negou provimento ao apelo da ora embargante foi disponibilizado no DJe em 19/12/2023, terça-feira (ID no 54619826), sendo considerado publicado no primeiro dia útil subsequente. 10. Tendo em vista a previsão de que o Tribunal encerra os trabalhos do ano judiciário em 19 de dezembro e os reinicia em 7 de janeiro (Regimento Interno do TJDFT, art. 345), o primeiro dia útil subsequente à disponibilização da sentença no DJe foi 8/1/2024, segunda-feira. Contudo, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, suspende-se o curso do prazo processual (CPC, art. 220). 11. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 22/1/2024 (segunda-feira) e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 26/1/2024 (sexta-feira). 12. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 29/1/2024 (ID n. 55293433), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 13. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.386.360/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento da apelação. Dispositivo 15. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III c/c art. 1.023). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro